Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-34.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013383-34.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOIMO - CPF: 928.154.998-00 (EMBARGANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ –
DANO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Luiz Carlos
Doimo
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que deu provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em que
não
se manifestou acerca da existência de dolo ou culpa para configuração da responsabilidade administrativa.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos
por Luiz Carlos
Doimo
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a
conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não
considerou a modalidade de responsabilidade do âmbito administrativo, qual seja a responsabilidade subjetiva.

Com
razão
o
Embargante.

De fato,
a aplicação de penalidades
administrativas
não obedece à lógica da
responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.

N
ão obstante os argumentos apresentados
pelo Embargante
,
tal fato não é
suficiente para afastar a identificação da ocorrência de ilícitos administrativos apontados no ato administrativo impugnado, com a sua consequente invalidação.

Isto porque, para se isentar da responsabilidade ambiental no âmbito administrativo
, o autuado deve comprovar a culpa de terceiros, nos moldes e limites do dano. Não foi o caso.

Conforme asseverado no acórdão ora objurgado,
não restando devidamente comprovado o não exercício de posse no imóvel embargado
, não há evidência nos autos de que os danos ambientais constatados pelo órgão competente tenham sido causados por terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLUIÇÃO – DERRAMAMENTO DE CIANETO – PRODUTO ALTAMENTE TÓXICO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2 – Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, deve comprovar culta de terceiro, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano. Não sendo o caso, subsiste a sanção.

3 – Sendo observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para a fixação da multa, tendo como base o critério legal, que fixa o valor mínimo e máximo, não há que se falar em redução.

(N.U 1060430-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)

Forte nessas razões
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada na forma da fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023